Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Welton Victor Ferreira Lopes, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 5516-11.2020.811.0004 (código 336222).
Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítima proprietária do veículo automotor MMC/L200, cor branca, placa PLL-8B98, chassi 93XHYKL1TKCJ14842.
Asseverou que o impetrante teve sua prisão temporária decretada, em tese, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a apreensão do veículo. Afirmou que foi concedida a liberdade provisória com o pagamento de fiança.
Aduziu que o impetrante objetivou a restituição de coisa apreendida perante a autoridade impetrada, cujo o pedido foi indeferido. Alegou que não houve qualquer comprovação de que o impetrante fosse traficante.
Aduziu que a aquisição do veículo ocorreu de forma lícita, através de leilão judicial. Ainda, asseverou que o ônus de provar a origem ilícita é da acusação e, consequentemente, não se provando a origem ilícita, deve ocorrer à restituição.
Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando à restituição do citado veículo, que se encontra em uso pela Polícia Federal (id. 81948472), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, não vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – não indeferiu o pedido do impetrante, mas somente solicitou diligências, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“...Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida solicitado por WELTON VICTOR FERREIRA LOPES, objetivando a restituição do veículo Triton- Sport HPE (L200), ano 2018/2019, assim como cheques, notas promissórias e valores, apreendidos na busca e apreensão realizada em sua residência no dia 23/04/2020.
Alega que adquiriu o veículo apreendido através de um leilão e que a origem do dinheiro se deu do pagamento do prêmio do seguro de outro veículo que fora furtado na cidade de Goiânia, bem como a origem deste último é lícita vez que adimplido com a comissão pela venda de uma fazenda de propriedade do Sr. Adriano Cabral Jacinto.
Afirma que possui um trator (não apreendido) que presta serviços em fazendas, sendo que recebe pelos serviços presados.
O Ministério Público requer que referido pedido seja autuado de forma apartada, devendo o requerente ser intimado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos capazes de provar a propriedade do bem e a origem lícita de sua aquisição.
Decido.
O requerente acostou os seguintes documentos:
•Procuração pública do outorgante Adriano Cabral Jacinto em favor do peticionante, para que pudesse transferir o veículo MMC/Trion Sport HPE, Chassi 93XHYKL1TJCH04894 (08/01/2019);
•Contrato de locação de Motoniveladora, pelo prazo de 12 meses no valor de 17.500,00 (01/06/2017)
•Extrato bancário, em que destaca um pagamento realizado em 06/01/2020, no valor de R$ 53.760,00;
•Nota de arrematação do veículo L-200, Mitsubishi, Chassi 93XHYKL1TKCJ14844 (03/01/2020).
Importante mencionar que não foi colacionado nos autos o comprovante do pagamento do prêmio de seguro ou mesmo documento que comprova a comissão da venda da fazenda mencionada pelo requerente.
Ademais, o requerente foi recentemente indiciado pelo crime de usura, na forma continuada, e lavagem de dinheiro.
Diante o exposto, defiro o pedido ministerial e determino que o presente pedido seja autuado de forma apartada, devendo o requerente ser intimado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos capazes de provar a propriedade do bem e a origem lícita de sua aquisição, ou seja a inexistência de liame entre os bens apreendidos e os delitos apurados.
Ciência ao representante do Ministério Público.
P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário...” (id. 81948493, p. 05/06).
Desta forma, foi autuado em apartado os autos de restituição de coisas apreendidas n. 5516-11-2020.811.0004 (Código 336222), sendo que o magistrado, novamente, não indeferiu o pedido, mas solicitou informações e após intimação da defesa para manifestação, in verbis:
“Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por WELTON VICTOR FERREIRA LOPES objetivando a devolução de um veículo MMC TRITON-SPORT HPE (L200) ano 2018/2019, placa PLL8B98.
Observo que o presente pleito restitutivo já fora preliminarmente analisado por este Juízo nos autos Código 331835, onde fora determinada a distribuição do pedido em apartado a fim de melhor instrução do pleito defensivo. O que deve ser cumprido.
Não passa despercebida a menção da defesa de que, supostamente, o veículo referido estaria sendo utilizado por terceiros sem qualquer autorização deste Juízo.
Por tal razão, determino ao Sr Gestor que certifique acerca de tal afirmação, apontando o local em que o mesmo está apreendido e que o responsável profissional por sua guarda se manifeste acerca de eventual utilização do veículo.
Tais informações deverão ser juntadas nos autos de restituição de coisa apreendida originado da decisão proferida nos autos Código 331835.
Com a juntada de tais informações, intime-se a Defesa para manifestação.
Após, ao MPE.
Não havendo novos requerimentos a serem analisados no presente feito, arquivem-se. P. I.
Cumpra-se, expedindo o necessário.” (id. 81948495, p. 28).
Desta forma, se não houve indeferimento da autoridade judicial, qualquer decisão nesta fase de cognição sumária, poderia levar a supressão de instância.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Posto isso, não havendo teratologia manifesta na decisum e constatando a ausência dos requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Procurador-Geral do Estado, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ingressar no processo, dando-lhe conhecimento, também, do inteiro teor desta decisão;
III – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.